Tribunal: TJDFT
Processo: 0745692-97.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-25
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA. GRATIFICAÇÃO EM POLÍTICAS SOCIAIS. GPS. OMISSÃO VERIFICADA. EFEITOS INFRINGENTES PARA SANAR A OMISSÃO E DAR PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE AUTORA. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.
1. Embargos de Declaração opostos pela parte autora em face do acórdão exarado por esta Turma Recursal que negou provimento ao recurso interposto pela mesma.
2. A embargante alega, em síntese, que o acórdão proferido foi omisso por não ter citado o que foi decidido recentemente pela Turma de Uniformização no Incidente no 0701016-44.2020.8.07.9000, no qual foi definida a tese: “O ato administrativo de supressão da “Gratificação em Políticas Sociais” (GPS-inativo) dos proventos, posteriormente considerada propter laborem, constitui o marco inicial do quinquênio prescricional ao restabelecimento da rubrica à luz do artigo 1o do Decreto 20.910/32”. Contrarrazões apresentadas.
3. É certo que os Embargos de Declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão que podem acometer a decisão judicial, exigindo a existência de vício intrínseco ao julgado para comportar a oposição dos embargos. Assim, o vício deve estar nitidamente contido nas premissas do julgamento.
4. No caso em análise, assiste razão à embargante, haja vista a existência de omissão no julgado, uma vez que, de fato, a citada tese fixada pela Turma de Uniformização não foi abordada na fundamentação do recurso, embora ela tenha o potencial de alterar e influenciar o conteúdo do julgado.
5. Embargos de Declaração CONHECIDOS E ACOLHIDOS para sanar a omissão, dando-lhes efeitos infringentes para alterar a ementa proferida, de forma a adotar a redação que segue:
EMENTA
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. GRATIFICAÇÃO EM POLÍTICAS SOCIAIS (GPS). SUSPENSÃO DO PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO SOBRE OS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. INDEVIDO. RECEBIMENTO DA GRATIFICAÇÃO HÁ 8 ANOS. PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA IRRETROATIVIDADE DAS LEIS E DA SEGURANÇA JURÍDICA. PAGAMENTO DEVIDO. RECURSOS CONHECIDOS. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO DO RÉU NÃO PROVIDO. RECURSO DA AUTORA PROVIDO.
1. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DISTRITO FEDERAL. Não prospera. Nos termos da Lei Complementar Distrital no 769/2008, o Distrito Federal permaneceu como garantidor das obrigações assumidas pelo IPREV/DF, sendo parte legítima para figurar no polo passivo de ações judiciais. Assim, caso não seja cumprida a obrigação pelo IPREV/DF, o DF responde subsidiariamente pelo débito."(Acórdão 1088221, unânime, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 12/4/2018). PRELIMINAR REJEITADA.
2. Registra-se que este processo se encontrava com prazo suspenso em razão do PUIL 0701016-44 que foi julgado, tendo a Turma de Uniformização aprovado a seguinte proposta de Súmula 31: “O ato administrativo de supressão da Gratificação em Políticas Sociais (GPS-inativo) dos proventos, posteriormente considerada propter laborem, constitui o marco inicial do quinquênio prescricional ao restabelecimento da rubrica à luz do artigo 1o do Decreto 20.910/32.”
3. Aplicando tal Súmula ao caso concreto, a sentença merece reforma. A parte autora informa que é aposentada desde julho de 2011 e sempre percebeu tal gratificação, como Gratificação por Atividade em Serviço Social – GASS, e na data da criação da Lei no 5.184 de 2013, que transformou tal rubrica em Gratificação em Políticas Sociais – GPS, continuou percebendo em seus contracheques, até a efetiva suspensão ocorrida em abril de 2019.
4. Com base na Lei no 9.784/99 e na Súmula 31 da Turma de Uniformização de Jurisprudência, a supressão não deve prosperar, porque já houve a integração ao patrimônio da servidora, cuja situação fática encontra-se acobertada pelo manto do ato jurídico perfeito e do direito adquirido.
5. A nova interpretação da Lei no 5.184 de 2013, quanto a ser devido somente aos servidores da ativa, sendo indevido pagamento da GPS aos aposentados e pensionistas, deve ser aplicada às situações em que não houve a prescrição temporal para a administração rever seus atos, sob pena de ofensa ao princípio constitucional da irretroatividade das leis, bem como da segurança jurídica, porque neste caso se trata de ato ilegal, tendo em vista que a parte autora recebia tal gratificação há mais de 8 anos, isso, considerando somente a situação de aposentada, sem levar em conta o período em que recebeu a rubrica, quando ainda estava na ativa, tratando-se de uma situação jurídica já consolidada.
6. Assim, é certo que a incorporação aos proventos de aposentadoria da Gratificação por Atividade em Serviço Social (GASS), com base na Lei n.o 2.743 de 2001, alterada posteriormente para Gratificação em Políticas Sociais, nos termos do art. 20 da Lei no 5.184 de 2013, não poderia ser retirada da remuneração da parte autora a partir de abril de 2019, isto em razão de nova interpretação dada pela Procuradoria Geral do Distrito Federal, no parecer no 0532/2017, que passou a entender que tal gratificação tem caráter propter laborem.
7. Quanto ao montante devido, acolhe-se os valores históricos apresentados pela parte autora (ID 13637636) para o cálculo da condenação, pois condizentes com aquelas que ela recebia até a suspensão do seu pagamento, em abril de 2019.
8. Logo, verifica-se que a parte autora tem direito ao restabelecimento do valor mensal de R$ 262,31 (duzentos e sessenta e dois reais e trinta e um centavos), devendo o Distrito Federal ser condenado ao pagamento total de R$ 4.986,88 (quatro mil novecentos e oitenta e seis reais e oitenta e oito centavos), referente ao período de 04/2019 a 08/2020, além das parcelas que se vencerem no curso da ação, até a efetiva implementação nos contracheques da parte autora, a serem corrigidos pelo IPCA-E, a contar da data de cada parcela suspensa, mais juros de mora que corrigem os depósitos em caderneta de poupança.
9. Recursos conhecidos. Preliminar rejeitada. Recurso da parte ré não provido. Recurso da parte autora provido. Sentença reformada para reconhecer o direito da requerente à continuação da percepção da GPS, devendo seu pagamento ser restabelecido nos contracheques, bem como para condenar o IPREV e, subsidiariamente, o DISTRITO FEDERAL, ao pagamento do valor de R$ 4.986,88 (quatro mil novecentos e oitenta e seis reais e oitenta e oito centavos), referente ao período de 04/2019 a 08/2020, além das parcelas se que vencerem no curso da ação, até a efetiva implementação nos contracheques da parte autora, a serem corrigidos pelo IPCA-E, a contar da data de cada parcela suspensa, mais juros de mora que corrigem os depósitos em caderneta de poupança até a entrada em vigor da Emenda Constitucional 113/2021. Após, a correção se dará pela taxa SELIC, acumulada mensalmente.
10. Custas não foram recolhidas, porque beneficiário da justiça gratuita. Sem condenação em honorários porque o recorrente venceu.
11. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.